Tribunal: STJ
Processo: 0057028-45.2020.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724515 - MG (2024
/0310839-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ANDERSON ANTONIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: CLOVIS RODRIGUES FILHO - MG185178
JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - MG229878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

PRINCÍPIO DA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE E INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental interposto pelo
embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de novos embargos de
declaração contra o mesmo acórdão, após a rejeição dos primeiros, viola os princípios
da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, além de aferir o requisito da
tempestividade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa impedem a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo
apenas o primeiro recurso conhecido.
4. O prazo para a interposição de embargos de declaração em matéria penal é de 2
dias, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, e não foi alterado pelo
Código de Processo Civil de 2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. A interposição de novos embargos de declaração contra o
mesmo acórdão, após a rejeição dos primeiros, viola os princípios da
2.
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
A intempestividade dos embargos de
declaração impede o seu conhecimento."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RISTJ, art. 263.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.732.860/RO, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no
10/6/2025
REsp n. 2.158.611/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg nos EDcl no
1/4/2025
Documento eletrônico VDA50425743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ea15464-1321-4eab-bd43-d999092e0867

AREsp n. 2.887.841/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
;
3/6/2025
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.642.760/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
.
19/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ea15464-1321-4eab-bd43-d999092e0867

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724515 - MG (2024
/0310839-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ANDERSON ANTONIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: CLOVIS RODRIGUES FILHO - MG185178
JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - MG229878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

PRINCÍPIO DA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE E INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental interposto pelo
embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de novos embargos de
declaração contra o mesmo acórdão, após a rejeição dos primeiros, viola os princípios
da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, além de aferir o requisito da
tempestividade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa impedem a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo
apenas o primeiro recurso conhecido.
4. O prazo para a interposição de embargos de declaração em matéria penal é de 2
dias, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, e não foi alterado pelo
Código de Processo Civil de 2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA50425748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:46
Código de Controle do Documento: 64377b0b-7b57-4f12-b9eb-f2be9a0f04e1

Tese de julgamento: "1. A interposição de novos embargos de declaração contra o
mesmo acórdão, após a rejeição dos primeiros, viola os princípios da
2.
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
A intempestividade dos embargos de
declaração impede o seu conhecimento."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RISTJ, art. 263.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.732.860/RO, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no
10/6/2025
REsp n. 2.158.611/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg nos EDcl no
1/4/2025
AREsp n. 2.887.841/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
;
3/6/2025
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.642.760/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
.
19/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON ANTONIO DA
SILVA SANTOS novamente contra acórdão de minha relatoria, proferido pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ às fls. 565/570, que não conheceu do seu
agravo regimental.
Registre-se que já foram opostos aclaratórios contra o mesmo acórdão, os
quais restaram rejeitados (fls. 600/605).
Nestes embargos de declaração (fls. 587/591), o embargante sustenta, em
suma, haver omissão e contradição no julgamento do agravo regimental, pois o Parquet
Federal teria opinado, em seu parecer, pela concessão de ordem de
de
habeas corpus
ofício e o
não teria analisado essa possibilidade, bem como não analisou o
decisum
mérito do seu recurso. Ademais, seria contraditório ao fundamentar o acórdão na
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os
vícios apontados, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos.
Primeiramente, ressalte-se que, no caso, a defesa opôs novos embargos de
declaração contra o mesmo acórdão, tendo sido os primeiros aclaratórios rejeitados,
nos termos da decisão colegiada de fls. 600/605.
Assim, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa,
não poderia opô-los novamente, de modo que não podem ser conhecidos.
Nesse sentido, seguem precedentes (grifos nossos):

Documento eletrônico VDA50425748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:46
Código de Controle do Documento: 64377b0b-7b57-4f12-b9eb-f2be9a0f04e1

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL
E
CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental no agravo em recurso especial. O acórdão
embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça
eletrônico em
e considerado publicado em
25/4/2025
.
28/4/2025
2. Os primeiros embargos foram protocolizados em
, após o prazo legal de 2 dias, sendo
2/5/2025
considerados
intempestivos.
O
aditamento
foi
protocolizado em
, também fora do prazo.
7/5/2025
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
substituição das razões recursais viola os princípios da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
4. O prazo para a interposição de embargos de
declaração em feitos criminais é de 2 dias, conforme o
artigo 619 do Código de Processo Penal, e não foi alterado
pelo Código de Processo Civil de 2015.
5. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão
consumativa impedem a interposição de dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o
primeiro recurso conhecido.
6. A complementação posterior das razões
recursais não é admitida em respeito aos princípios da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não conhecidos.
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.732.860/RO, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
18/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu de recurso especial interposto pela mesma parte
contra a mesma decisão judicial devido à preclusão
consumativa e ao princípio da unicidade recursal.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a interposição
de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão judicial impede o conhecimento do recurso
protocolizado por último, em observância ao princípio da
unicidade recursal.
3. A questão também envolve a análise da alegação
de omissão nas razões expressas para a reforma da
decisão de inadmissão do recurso especial, que não teriam
sido apreciadas no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. A interposição de dois recursos pela mesma
parte contra a mesma decisão judicial inviabiliza o exame
daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro em
virtude da preclusão consumativa e do princípio da
unicidade recursal.
Documento eletrônico VDA50425748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:46
Código de Controle do Documento: 64377b0b-7b57-4f12-b9eb-f2be9a0f04e1

5. A ratificação do recurso especial em matéria
penal deve ocorrer dentro do prazo de 15 (quinze) dias
corridos da publicação do último acórdão, sob pena de
intempestividade.
6. O embargante busca apenas a rediscussão da
matéria, não apresentando argumentos capazes de
desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão
impugnada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
[...]
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.158.611/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
1/4/2025
DJEN de
.)
7/4/2025

Ainda que assim não fosse, são intempestivos os embargos de declaração
opostos após o prazo de 2 (dois) dias contínuos de que tratam os arts. 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, 619 e 798, ambos do
Código de Processo Penal – CPP.
A propósito, confiram-se precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO DE 2
DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do
Ministro Presidente do STJ que não conheceu dos
embargos de declaração, ante a sua intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo
legal de dois dias, conforme estabelecido no art. 619 do
Código de Processo Penal e no art. 263 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração foram protocolados
fora do prazo de dois dias, tornando-os intempestivos.
4. A intempestividade dos embargos impede o seu
conhecimento, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
5. A contagem do prazo para agravos em matéria
penal não segue as regras do CPC sobre dias úteis,
conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
[...]
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.887.841/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025
, DJEN de
.)
10/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50425748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:46
Código de Controle do Documento: 64377b0b-7b57-4f12-b9eb-f2be9a0f04e1

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alegando
omissões quanto à argumentação de inexistência de
reexame de provas e impugnação específica do art. 619 do
Código de Processo Penal.
2. O acórdão embargado foi disponibilizado em
e considerado publicado em
. Os
06/12/2024
09/12/2024
embargos foram protocolizados em
, após o
16/12/2024
prazo de 02 (dois) dias previsto no art. 619 do Código de
Processo Penal.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se os embargos
de declaração opostos fora do prazo de 02 (dois) dias,
previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, podem
ser conhecidos.
III. Razões de decidir
4. O prazo para oposição de embargos de
declaração em matéria penal é de 02 (dois) dias, conforme
o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo
aplicável a contagem de prazos em dias úteis prevista no
Código de Processo Civil.
5. A intimação pessoal não se estende ao
Advogado constituído, que é intimado pela imprensa oficial,
fluindo o prazo recursal a partir da publicação da decisão
no Diário da Justiça Eletrônico.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que a intempestividade dos embargos
de declaração impede o seu conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não conhecido.
[...]
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.642.760
/SP,
relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
25/3/2025

No caso, tomando-se por base o
embargado, ou seja, o acórdão do
decisum
julgamento do agravo regimental, tem-se que ele foi publicado em
, segunda-
26/5/2025
feira (fl. 573). Iniciado o prazo em
, este findou em
, conforme
27/5/2025
28/5/2025
certidão de fl. 592. A petição destes novos aclaratórios contudo, somente foi
,
protocolizada nesta Corte em
(fl. 587), portanto, intempestivamente.
11/6/2025
Assim, ultrapassado o prazo legal de que tratam os arts. 263 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, 619 e 798 do Código de Processo
Penal, não se deve conhecer dos aclaratórios.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50425748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:46
Código de Controle do Documento: 64377b0b-7b57-4f12-b9eb-f2be9a0f04e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0310839-0
AREsp 2.724.515 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00570284520208130079 10000240282301004
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON ANTONIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: CLOVIS RODRIGUES FILHO - MG185178
JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - MG229878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON ANTONIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: CLOVIS RODRIGUES FILHO - MG185178
JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - MG229878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449584074131812@
2024/0310839-0 - AREsp 2724515 Petição : 2025/0053466-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50371390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:30:32
Código de Controle do Documento: A9891C0B-E96E-4628-B8FA-2027B805BC33